Tribunal: TJDFT
Processo: 0711394-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de HERBERT HERIK DOS SANTOS, com o escopo de desconstituir o decreto de prisão preventiva proferido pelo d. Juiz do MM. Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia, aqui indicado como autoridade coatora. Nas razões apresentadas com a petição inicial, alega o ilustre o Impetrante, incialmente, que não obteve acesso à r. decisão ora impugnada. De toda forma, a partir da manifestação lançada pelo ilustre representante do Ministério Público, soube que a prisão decorreu do descumprimento de medidas protetivas que haviam sido estabelecidas em favor da companheira do paciente. Assevera, ainda, que “a suposta vítima usa da Lei Maria da Penha toda vez que ela descumpre medidas judiciais a ela impostas, uma vez que ela responde a processo por descumprimento de sentença, uma vez que causa imbróglios para que o pai visite a criança”. Além disso, suscita ausência de prova do crime, inexistência dos requisitos para a prisão preventiva, excepcionalidade da prisão em razão da pandemia e possibilidade de ser imposta medida substitutiva à segregação. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar com vistas à concessão do benefício da liberdade provisória em favor do paciente. Facultada emenda da petição inicial (ID 25001028), o Impetrante apresentou informações complementares quanto aos autos nos quais foi proferida a ordem de prisão, assim providenciou a juntada de documentos (ID 25128477). Brevemente relatados. Passo a decidir. Conforme consta dos autos da ação de origem (no 070139309), em 19/04/2021 foi decretada a prisão preventiva do ora paciente, em razão do descumprimento de medidas protetivas que haviam sido fixadas em favor de sua companheira (ID 89199371 da ação de origem), estando a r. decisão monocrática assim fundamentada: “Cuida-se de registro de ocorrência policial de descumprimento de medidas protetivas em desfavor de WAGNER AIRES DA SILVA. Conforme se depreende dos autos, já foram deferidas medidas protetivas de urgência no dia 27 de janeiro de 2021 em favor da vítima, tendo o ofensor sido intimado pessoalmente, no ato de realização da sua audiência de custódia, para que deixasse de se aproximar da ofendida e manter contato com ela por qualquer meio de comunicação, oportunidade em que lhe fora concedida a liberdade provisória mediante monitoração eletrônica (0700269-88.2021.8.07.0002). Entretanto, conforme narra a vítima, o ofensor não está cumprindo a determinação que o proíbe de manter contato com a ofendida, pois ele teria a ameaçado de morte. Narra a vítima ante a autoridade policial que: "possui medidas protetivas contra seu ex-namorado WAGNER, com quem tem uma filha de 2 anos, CLARA LIZ AIRES DOS REIS. Que possuem a guarda compartilhada da criança e para evitar encontrá-lo, nos dias em que CLARA tem que ficar com WAGNER, sua amiga THALIA leva CLARA até ele. Que na presente data, THALIA foi buscar CLARA na casa de WAGNER e ele estava irritado por causa do atraso na entrega da menina ocorrido no dia 17/04/2021, e por causa disso, passou a ameaçar a declarante dizendo a THALIA que ‘vai meter bala em todo mundo’. Que na mesma ocasião, WAGNER também ameaçou CLEUBER, filho da declarante, e ANDRÉIA, irmã da declarante". Consta no relato da testemunha Thália Dias que: "é amiga de ROSANGELA PEREIRA DOS REIS, ora qualificada como vítima. Que Rosangela tem uma filha com WAGNER AIRES DA SILVA, Clara Liz Aires dos Reis, 2 anos de idade. Que Rosangela e Wagner possuem guarda compartilhada da filha. Que sempre vai à residência de WAGNER deixar a criança, nos dias determinados, conforme decisão judicial. Que na data de hoje, dia 18/04/2021, por volta das 18h09min, Wagner passou uma mensagem para declarante, perguntando se ela estava indo buscar a filha dele para levar para Rosangela. Que respondeu: "A Rô disse que era pegar só segunda". Que ele retrucou: "Ela disse isso?", Ela vai ver o que é bom para tosse". Que informou ocorrido a Rosangela, ela orientou a declarante a ir buscar a criança. Que às 18h55min, foi até a residência de WAGNER buscar a criança e ao chegar no local, o encontrou bastante irritado. Que WAGNER disse: "EU VOU METER BALA EM TODO MUNDO, INCLUSIVE NA ANDREIA E NO CLEUBER. Que Andreia é irmã de Rosangela e CLEUBER filho de Rosangela. Que logo em seguida, pegou a criança e saiu do local. Que ficou amedrontada com tal situação, motivo pelo resolver se dirigir a uma delegacia de policia e informar o ocorrido." Em face do descumprimento, o Ministério Público, id 89199599, requereu a prisão preventiva do ofensor. DECIDO. Deixo de analisar o pedido de aplicação de novas medidas protetivas em desfavor do ofensor, uma vez que, conforme dito acima, já há medidas protetivas em vigência, tendo o ofensor sido devidamente intimado para que deixasse de se aproximar da ofendida e manter contato com ela por qualquer meio de comunicação. Entretanto, em razão de haver notícia de que o ofensor teria praticado novos fatos após o referido ato processual, há a necessidade de seu acautelamento a fim de se salvaguardar a integridade física e psíquica da vítima. A materialidade e os indícios de autoria em relação aos novos fatos supracitados encontram-se devidamente demonstrado nos autos, conforme se verifica do depoimento da vítima e testemunhas. (...) A partir dessas premissas, destaco que a previsão do citado artigo 20 da Lei 11.340/2006 autoriza a decretação, até mesmo de ofício, da prisão preventiva do ofensor sempre que a medida for necessária e adequada, o que se verifica na hipótese, porquanto as medidas protetivas anteriormente deferidas estão sendo desrespeitadas pelo ofensor, de modo que elas não estão sendo suficientes para a proteção da integridade física e psicológica da ofendida. No ponto, é de se destacar ainda que nem mesmo a cautelar de monitoramento eletrônico o impediu de continuar a delinquir. Desse modo, considero que somente a segregação cautelar do ofensor poderá efetivamente proteger a vítima, porque vem o autuado descumprindo a determinação judicial de que não deveria manter contato com a vítima, o que caracteriza o desprezo pelo ofensor à vítima e às decisões judiciais. Há também a necessidade da prisão para se evitar a continuidade delitiva, eis que o ofensor continua a praticar delitos no âmbito da violência doméstica contra a vítima, havendo-se a necessidade imperiosa de se frear sua conduta criminosa. Ademais, os próprios fatos demonstram de forma cristalina que as medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para garantir a segurança da vítima, tampouco o decreto de novas medidas protetivas previstas na lei 11.340/2006, haja vista que qualquer medida que não impeça de o ofensor se aproximar da vítima de forma impositiva, ou seja, acautelando-o, não resguarda integridade física dela de forma eficaz, isso diante dos fatos praticados”. Após, a d. Defesa do paciente requereu a revogação da medida constritiva, considerando os mesmos fundamentos alinhavados na presente impetração (ID 89272508), mas o d. Juiz do conhecimento manteve integralmente a sua r. decisão (ID 89632465). Em 27/04/2021, foi juntado aos autos da ação de origem o relatório sobre o monitoramento eletrônico (ID 89997598). Em face dos fatos e informações acima retratados, não enxergo no caso posta para julgamento, a existência de abuso ou de qualquer outro tipo de coação ilegal, que possa justificar o deferimento do provimento, neste sede, vindicado. Ora, consoante se observa na r. decisão judicial acima transcrita, existem fortes indícios, inclusive confirmados por uma testemunha, no sentido de que o paciente ameaçou de morte a vítima. Por outro lado, ainda que por uma análise superficial dos autos, o relatório referente ao monitoramento indica violação à “zona de exclusão”, além de vários registros de bateria descarregada. É preciso que fique aqui ressaltado, ainda, que existem duas decisões vigentes com imposição de medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente: nos autos no 0703177-55, de outubro de 2020, e nos autos no 0700269-88, de 21 de janeiro de 2021. Discussões em relação à caracterização ou não de crime não são comportadas na via estreita do writ, na medida em que não trouxe o Impetrante, de forma manifesta, por meio de prova pré-constituída, qualquer indicativo de ausência de justa causa. Não custa enfatizar que o habeas corpus é um instrumento que não permite aprofundamento probatório, em razão do rito sumaríssimo e da natureza específica que se confere a este tipo de ação mandamental. O art. 313, III, do CPP, por sua vez, possibilita a decretação da prisão preventiva “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”. Conforme ensina a doutrina tradicional, mesmo nos casos em que não houver probabilidade de descumprimento das medidas protetivas, é possível a prisão preventiva, quando houver rico à integridade física da ofendida. O sempre lembrado Norberto Avena, no ponto, esclarece que, “muito embora o referido inciso III preveja a decretação da prisão preventiva para garantir a execução de medidas protetivas de urgência, tal dicção legal não torna impositivo que exista prévio deferimento dessa ordem de medidas, bastando, dado o caráter protetivo das disposições da Lei 11.340/2006, que estejam demonstrados o premente risco à integridade física da vítima e a necessidade de preservá-la da atuação nefasta do agressor. Daí porque nada impede que a prisão seja decretada, independentemente de existirem medidas protetivas pretéritas desrespeitadas” (“Processo Penal”. 9a edição. Ed. Método. Pg. 862). Por conta destas considerações, indefiro a liminar. Dispenso o d. Juiz do conhecimento, aqui indicado como autoridade coatora, de prestar informações adicionais. Sendo assim, ouça-se, de imediato, a ilustrada Procuradoria de Justiça, para a produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.